Tribunal: TJPA
Processo: 0805636-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805636-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS EDUARDO SARAIVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA À EX-COMPANHEIRA, COM QUEM, INCLUSIVE, VOLTOU A CONVIVER; E DA CONDIÇÃO DE FORAGIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO NO DISTRITO DA CULPA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Extrai-se que o decreto cautelar denota extemporaneidade, uma vez que, datado o fato criminoso de 16.06.2019, a prisão preventiva fora decretada somente 14.11.2019, ou seja, quase cinco meses após o delito, vindo o paciente a ser preso em 01.06.2020, isto é, quase um ano depois do dia dos fatos.

2. Confirmado que o réu possui endereço fixo no distrito da culpa, e família constituída, existindo vasta documentação nesse sentido, como declaração de conduta assinada por sua companheira, que informa que convive marital e pacificamente com ele desde agosto de 2019, estando grávida dele e dependendo de seu sustento, não mais subsiste o argumento judicial de que ele representaria risco a ela, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

3. De outra banda, não obstante o réu ostentasse a condição de foragido logo após o cometimento do delito, conduta, aliás, deveras reprovável, a autoridade coatora, ao que parece, deixou de impulsionar o processo no sentido de dar-lhe a ciência efetiva da ação penal movida contra ele, não promovendo a sua citação, seja pessoal ou ficta, o que torna verossímil a alegação de que ele trabalha e reside no distrito da culpa, local onde, inclusive, foi preso, sem que tenha havido, nesse interregno de tempo, qualquer notícia de ameaça às vítimas do delito em epígrafe ou cometimento de qualquer outro delito ou fatos novos a ensejar a necessidade da medida cautelar. Ademais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da impossibilidade de encarceramento cautelar com base, unicamente, na revelia do acusado.

4. Por conseguinte, não mais subsistentes, na atualidade, os pressupostos ensejadores da constrição preventiva nele indicados, de modo que cabe ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

5. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos treze do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de CARLOS EDUARDO SARAIVA, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0010280-16.2019.8.14.0061.

Consta da
impetração
que o paciente
foi preso no dia 01.06.2020
, em face do
cumprimento de decreto de prisão preventiva
, por supostamente ter praticado o crime previsto no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II do CPB
.

Alegam os impetrantes o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente,
ante
a
carência de contemporaneidade da custódia cautelar
,
uma vez que o suposto
delito fora cometido em 16.06.2019, a representação policial pela decretação da prisão se deu em 24.09.2019, o decreto preventivo foi exarado em 14.11.2019, tendo sido expedido o mandado prisional em 14.04.2020 e a prisão ocorrido somente em 01.06.2020
, isto é, quase um ano depois do dia em que ocorrera o delito em tela.

Aduzem, outrossim, a
falta de fundamentação do decreto preventivo,
eis que baseado em meras conjecturas, sendo que, nos autos,
não há nada de concreto a demonstrar que a soltura do paciente enseje riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, dado que ele permaneceu solto durante todo esse tempo, sem que tenha qualquer registro desabonador de sua conduta, pois não se evadiu do distrito da culpa, não tornou a delinquir, não ameaçou testemunhas, constituiu família e permaneceu em seu trabalho.

Afirmam que,
ao contrário do que afirma o juiz no antedito decreto, o coacto não pode ser considerado foragido, uma vez que jamais foi citado
, conforme faz prova a certidão emitida pelo Diretor de Secretaria da Vara Criminal de Tucuruí, datada de 03.03.2020, atestando que até aquela data,
ainda não havia sido expedido o mandado de citação, devido ao acúmulo de trabalho naquela Secretaria
.

Argumentam, ainda, que
o art. 316, parágrafo único, do CPP, impõe que o magistrado, no período de 90 dias, deve rever a necessidade da manutenção da prisão preventiva, sob pena de torná-la ilegal, o que não foi feito no presente caso
.

Referem que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, estando sua esposa no terceiro mês de gestação, fazendo jus à
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, conforme exigência da nova redação do art. 282, §6º do CPP.

Requerem, assim, a
concessão liminar do
writ
.

Por último, informam que desejam promover a
sustentação oral
do
writ.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar postulado após as informações circunstanciadas da autoridade coatora, a qual esclarece que o ora paciente teve prisão preventiva requerida pela autoridade policial, ante a suposta prática do ilícito penal descrito no art. 121 c/c art. 14, inciso II e art. 129, todos do CPB.

Relata que o RMP apresentou parecer favorável à prisão preventiva, e ofereceu denúncia contra o indiciado pelos crimes definidos no art. 121, §2º,incisos II e IV c/c art. 14, inciso II e arts. 129 e 70 do CPB, tendo aquele Juízo proferido decisão recebendo a denúncia e decretando a prisão preventiva do acusado.

Por fim, informa que, segundo consta dos autos, o acusado teria atentado contra a vida de Valdeilson, que estava em um bar, na companhia da ex-namorada do acusado, Maria Cristina. Após discussão Maria Cristina, o paciente teria se voltado pelas costas de Valdeilson e lhe desferido 03 (três) facadas, sendo que, ao perceber tal ação, a irmã da vítima, que estava na mesa ao lado, teria colocado a mão para impedir os golpes, e acabou sendo atingida por uma das facadas. Valdeilson foi submetido à cirurgia, ante a gravidade dos ferimentos, e correu risco de vida.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pela
prejudicialidade
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A priori
, anoto que, apesar de o ilustre Procurador de Justiça, em seu parecer, entender pela prejudicialidade do
writ,
uma vez que o paciente não mais se encontra preso cautelarmente,
vê-se que o remédio heroico em tela, em verdade, não perdeu o objeto
, uma vez que a soltura do paciente decorreu da liminar concedida por esta relatora, a qual, todavia, deve ser ratificada ou cassada, por ocasião do julgamento do mérito da presente ordem, o que se fará nesta ocasião.

Entendo que a argumentação exposta pelos impetrantes
merece guarida
.

No caso retratado, observa-se que o
delito fora cometido em 16.06.2019, a representação policial pela decretação da prisão se deu em 24.09.2019, e o decreto preventivo foi exarado em 14.11.2019,
ancorado nos seguintes termos:

“(...) 4) Concernente ao pedido de prisão preventiva do acusado CARLOS EDUARDO SARAIVA formulado pela Autoridade Policial e ratificado pelo d. Promotor de Justiça, com fulcro nos arts. 311 e 312, do CPP, pelos fortes indícios que apontam os acusados como autores desse crime, hei por bem decretá-la.

Sabe-se que a custódia preventiva é uma medida cautelar constituída da privação da liberdade do acusado ou indiciado, decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. Tem por objeto a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena.

No caso em tela, estão presentes alguns dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade do denunciado pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do delito, mas em razão do acusado já ter supostamente ameaçado sua ex-companheira, conforme depoimento em sede policial, e pela sobrevivência da vítima VALDEILSON, podendo o denunciado voltar a atentar contra sua vida.

Também é necessário assegurar a aplicação da lei penal, visto que o denunciado está foragido, em evidente intenção de se furtar da responsabilização criminal.

Diante de todo exposto, acato a representação formulada pela autoridade ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS EDUARDO SARAIVA, com fundamento no artigo 312, do CPP, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. (...)”

Cumpre asseverar que o fato delituoso ocorreu em 01.06.209,
embora o decreto preventivo date de 14.11.2019, o mandado prisional foi expedido em 14.04.2020 e o paciente só veio a ser capturado em 01.06.2020.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
sendo-lhe expressamente questionado se houve a reavaliação da custódia preventiva do paciente, a teor do que dispõe o art. 316, parágrafo único, do CPP, aquele Juízo, apesar de enviar o ofício com as informações, quedou-se silente, neste específico ponto
. Em consulta ao Sistema LIBRA, não consta nenhuma decisão de reavaliação da prisão cautelar, nem recente e nem pretérita.

Decerto, tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos arts. 5º, inciso LIX, e 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Na hipótese dos autos, extrai-se
que o decreto cautelar
denota extemporaneidade
, uma vez que, datado o fato criminoso de 16.06.2019, a prisão preventiva fora decretada somente 14.11.2019, ou seja, quase cinco meses após o delito, vindo o paciente a ser preso em 01.06.2020, isto é,
quase um ano depois do dia dos fatos
.

Por outro lado, a alegativa de que o réu representa risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal, não subsiste diante da confirmação de que possui endereço fixo no distrito da culpa, e família constituída, apresentando documentação vasta nesse sentido, como declaração de conduta assinada por sua companheira, que informa que convive marital e pacificamente com ele desde agosto de 2019, estando grávida dele e dependendo de seu sustento; comprovante de conta de energia elétrica no nome da companheira; fotos dele exercendo a profissão de mototaxista, junto com colegas de trabalho, além de fotos junto à sua família, retiradas, algumas, de redes sociais; e certidão de antecedentes donde consta essa única ação penal.

Aliás, um dos fundamentos utilizados pelo magistrado coator, por ocasião da decretação da custódia preventiva do paciente, foi o de que ele teria supostamente ameaçado sua ex-companheira Maria Cristina Rodrigues de Oliveira – a qual teria sido o “pivô” do delito cometido pelo paciente contra as vítimas – segundo depoimento dela própria perante a autoridade policial, em 17.06.2019 (fls. 61). Contudo, verifica-se que a atual companheira do réu é a mesma Maria Cristina Rodrigues de Oliveira, como se pode verificar dos documentos acima referidos e de sua qualificação, em especial a citada declaração de conduta assinada por ela, que
informa que convive marital e pacificamente com ele desde agosto de 2019
(fls. 32). Portanto, ao que tudo indica, tal argumento não mais subsiste.

Ademais, em que pese a magistrada afirmar, por ocasião do decreto, que o réu ostentava a condição de foragido, eis que se evadiu após o crime, é possível verificar, dos documentos anexados aos autos, que após o recebimento da denúncia, em 14.11.2019, ele não foi citado, diante da certidão da Vara Criminal de Tucuruí, expedida em 03.03.2020, dando conta de que
“em razão do acúmulo de trabalho na Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, não foi possível, até a presente data, cumprir as diligências determinadas nos autos do processo em epígrafe.
” (documento ID 3188698, às fls. 21).

Imperioso frisar que, em suas informações, a douta magistrada também nada esclareceu nesse sentido
.

Apesar de a referida certidão não mencionar explicitamente à que tais diligências se referem, vê-se, do Sistema LIBRA, que o último documento judicial existente antes daquela certidão é decisão de recebimento da denúncia com determinação de citação do réu, não havendo, todavia, nenhum outro documento relativo ao cumprimento – ou não – daquela citação, tal como certidão de não localização do réu, ou mesmo edital de citação,
tornando verossímil a alegação da defesa de que ele trabalha e reside no distrito da culpa
, local onde, inclusive, foi preso, sem que tenha havido, nesse interregno de tempo, qualquer notícia de ameaça às vítimas do delito em epígrafe.

Estes fatos, a meu ver, comprovam, mais uma vez, a
extemporaneidade do decreto cautelar, visto que, não obstante o réu ostentasse a condição de foragido logo após o cometimento do delito
, conduta, aliás, deveras reprovável,
a autoridade coatora, ao que parece, deixou de impulsionar o processo no sentido de dar-lhe a ciência efetiva da ação penal movida contra ele, não promovendo a sua citação, seja pessoal ou mesmo ficta
.

De outra banda, mesmo em casos de revelia, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de encarceramento cautelar com base, unicamente, nesse fator, sem a indicação de demais elementos concretos que justifiquem a adoção da medida extrema. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 6 ANOS APÓS OS FATOS. FUNDAMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REVELIA. ELEMENTO INIDÔNEO. EVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. 1.
A simples ausência do réu, citado por edital, não é fundamento bastante para decretar a prisão cautelar, pois o desaparecimento do agente do distrito da culpa não leva, necessariamente, à conclusão de que pretenda ele se furtar à aplicação da lei penal
. Precedentes. 2. Na espécie, a custódia do paciente foi decretada, mais de 6 anos após os fatos, somente em razão da revelia, o que configura nítido constrangimento ilegal. 3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida, para cassar o acórdão atacado e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido do Ministério Público de decretação da prisão cautelar do ora paciente (Processo n. 0013566-19.2010.8.26.0405, da 4ª Vara Criminal da comarca de Osasco). (HC 371.642/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Desta feita,
a decretação do encarceramento do paciente pelo Juízo
a quo
, baseada, tão somente, na gravidade abstrata do crime – ainda que cometido mediante violência e grave ameaça – e na suposta condição de “foragido” que ostenta o réu
, mesmo diante da farta comprovação de seu paradeiro, assim como da falta de expedição de seu mandado citatório; e também,
sem que tenha havido a necessária reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único do CPP
, não é capaz de satisfazer a contemporaneidade de fatos que recomendem a medida extrema adotada
, veja-se:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2.
A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4.
Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade.
5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ - HC 531.490/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL. DELITO PRATICADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.
Apesar de ser digno de reprovação o delito imputado ao paciente, a gravidade abstrata, por si só, não é suficiente para a decretação da medida gravosa. 3. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que não se observa quando a decretação da prisão preventiva ocorreu quase dois anos depois da prática do delito e não há fatos novos justificadores da necessidade da medida
. 4. Ordem concedida. (TJDFT - Acórdão 1248259, 07104898820208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além do mais,
trata-se de réu tecnicamente primário, sem nenhum outro registro criminal (doc. ID 3204947), com profissão lícita de mototaxista
, inexistindo notícia nos presentes autos, até este momento, de que tenha reiterado na prática delitiva ou ameaçado vítimas e testemunhas.

No caso, observa-se que
a companheira do réu encontra-se em gestação de cerca de três meses, e que ele seria o único responsável pelo sustento da casa, conforme Termo de Declaração assinado por ela e reconhecido em cartório (doc. ID 3188701)
.

Assim sendo, entendo que,
diante da ausência de fundamentação idônea e contemporânea do decreto cautelar
, pois não mais subsistentes, na atualidade, os pressupostos ensejadores da constrição preventiva nele indicados,
cabe ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade
.

Ante o exposto, por vislumbrar presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão da medida liminar, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
,
DEFIRO a tutela emergencial requerida
, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente CARLOS EDUARDO SARAIVA
, brasileiro, convivente, mototaxista, portador da carteira de identidade RG nº. 8596767 - SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob o nº 705.987.232-80, residente e domiciliado na Rua Bahia, 63, Zona Rural de Tucuruí, CEP 68.455-001, com a
determinação da expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, conforme abaixo elencadas
:

I – Comparecimento trimestral em Juízo para informar e justificar atividades;

II – Proibição de frequentar determinados estabelecimentos, como bares, casas noturnas e afins;

III - Proibição de ausentar-se da Comarca sem comunicação e autorização prévia do Juízo;

IV – Monitoração eletrônica, se disponível na Comarca.

Ante o exposto, CONCEDO a presente ordem, para ratificar a liminar anteriormente deferida, no sentido de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente CARLOS EDUARDO SARAIVA, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão acima delineadas, além de outras a serem aplicadas pelo Juízo primevo, caso entenda pertinentes, e sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, em caso de descumprimento das supracitadas medidas.

É o voto.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/07/2020